Tribunal: TJMT
Processo: 1041619-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041619-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELANTE), Sr. SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 24.498.622/0001-50 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ANGELA TAIS GRAPIGLIA TOZI - CPF: 017.256.731-93 (APELADO), ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI - CPF: 017.164.281-30 (APELADO), JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI - CPF: 496.794.300-49 (APELADO), VILSO TOZI - CPF: 326.647.960-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar o direito das impetrantes ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação com base em alíquota não superior à aplicada às operações em geral, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024, conforme a modulação definida no Tema 745 do STF, bem como para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 95, inciso V, do RICMS/MT, por violação aos princípios da essencialidade e seletividade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inadequação do mandado de segurança contra suposta lei em tese; (ii) saber se há interesse recursal quanto à modulação dos efeitos do Tema 745 do STF; e, (iii) saber se é válida a cobrança de ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à das operações em geral.

III. Razões de decidir

3.
Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita se a impetração não se volta contra norma estadual de forma abstrata e genérica, mas contra os efeitos concretos e iminentes decorrentes da aplicação da norma tributária na cobrança nas faturas de energia elétrica.

4. Não há interesse recursal quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 745 do STF quando a sentença já observou os limites temporais definidos pela Suprema Corte.

5. Nos termos do Tema 745 do STF, é inconstitucional a fixação de alíquotas sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade desses bens e serviços.

6. A cobrança de ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à aplicável às operações em geral, quando comprovada por prova pré-constituída, viola os princípios da seletividade e da essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Em remessa necessária, sentença retificada em parte.

Tese de julgamento
: “A energia elétrica constitui bem essencial e, adotada a seletividade pelo legislador estadual, não pode ser submetida à alíquota de ICMS superior àquela aplicável às operações em geral”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 14, I e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STF, RE 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 357766365) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1041619-49.2021.8.11.0041, impetrado por
TOZI IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ANGELA TAIS GRAPIGLIA TOZI, ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI, JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI e VILSO TOZI
, concedeu a segurança para “
d
eclarar o direito das impetrantes
de recolherem o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação com base na alíquota essencial de 12%, ou, alternativamente, na alíquota média de 17%,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024
, em conformidade com o Tema 745 do STF”
e “
reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 95, inciso V, do Regulamento do ICMS/MT (RICMS/MT), por violação aos princípios da essencialidade e seletividade previstos na Constituição Federal
”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) há inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não se presta ao controle concentrado de constitucionalidade de lei em tese; (ii) a fixação das alíquotas decorre de expressa competência constitucional e legal do legislador estadual, observando critérios de discricionariedade; (iii) a decisão afronta o princípio da separação dos poderes e da legalidade estrita, uma vez que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo ao inovar no ordenamento jurídico; (iv) não houve demonstração de prejuízo imediato ou ameaça concreta por prova pré-constituída; e, (v) eventual alteração somente pode produzir efeitos a partir de 2024, não subsistindo direito à restituição ou compensação de valores pretéritos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança vindicada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 335125956).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 351260391).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Começo pelo exame da preliminar de inadequação da via mandamental arguida pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a impetração se volta contra lei em tese, o que atrairia a incidência da Súmula 266 do STF (“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”)

No caso, a pretensão não se volta contra a legislação de forma abstrata e genérica, mas sim contra os efeitos concretos e iminentes decorrentes de sua aplicação, que implica a cobrança reiterada do ICMS em alíquota maior nas faturas de energia elétrica.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De imediato, verifico que o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso requer a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 745 do STF.

Entretanto, a referida sentença já foi favorável à Fazenda Pública nesse ponto, ao consignar que a segurança concedida deve respeitar os limites temporais estabelecidos pela Suprema Corte. Vejamos:

“
No caso concreto, as impetrantes ajustaram seu pedido de modo a respeitar a modulação dos efeitos definida pelo STF, solicitando a aplicação das alíquotas reduzidas apenas a partir do exercício de 2024. Esse ajuste está em conformidade com os precedentes mencionados
.”
(Id. 357766365).

Nesse ponto, carece o apelante de interesse recursal para pleitear providência já assegurada na origem.

Assim,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação no tocante à aplicação dos efeitos da modulação do tema 745 do STF.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 357766365) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1041619-49.2021.8.11.0041, impetrado por Tozi Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros, concedeu a segurança para “
d
eclarar o direito das impetrantes
de recolherem o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação com base na alíquota essencial de 12%, ou, alternativamente, na alíquota média de 17%,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024
, em conformidade com o Tema 745 do STF”
e “
reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 95, inciso V, do Regulamento do ICMS/MT (RICMS/MT), por violação aos princípios da essencialidade e seletividade previstos na Constituição Federal
”.

A questão atinente à constitucionalidade das alíquotas de ICMS sobre energia elétrica foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 714.139/SC (Tema 745), sob a sistemática de repercussão geral, em que foi fixada a tese de que “
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
(
ex vi
STF, RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)
[g.n.].

A Suprema Corte consolidou que a fixação das alíquotas de ICMS pelo legislador estadual não é discricionária, pois se encontra limitada pelas balizas estabelecidas pela Constituição Federal.

Em razão disso, ao adotar a seletividade como técnica de tributação, impõe-se ao legislador estadual observar a essencialidade dos bens e serviços, não podendo estabelecer alíquotas superiores às aplicadas nas operações em geral para bens e serviços essenciais, como a energia elétrica.

Sob esse prisma, no âmbito do Estado de Mato Grosso à época do ajuizamento, verifica-se que a alíquota de ICMS sobre o consumo de energia elétrica possuía regras variáveis de incidência, ultrapassando o percentual de 17% (dezessete por cento) aplicado às operações em geral. Vejamos:

“Lei n. 7.098/1998

Art. 14
As alíquotas do imposto são:

I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos seguintes:

[...]

VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica
, conforme os percentuais abaixo:

[...]

a) classe residencial. (Nova redação dada à alínea pela Lei 9.362/10)

[...]

4 - consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento);

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento).
”
[sem destaque no original].

Somado a isso, constata-se que na fatura de energia elétrica das partes impetrantes, Eliezer Daniel Grapiglia Tozi e Vilso Tozi, foram comprovadas a cobrança de ICMS com alíquota de 27% (vinte e sete por cento), motivo pelo qual deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, nos ditames da tese fixada pelo STF.

Ressalta-se que, como o presente
writ
foi ajuizado posteriormente a 05.2.2021, ele é alcançado pela modulação dos efeitos definida no tema 745 do STF, como bem assentado pela sentença.

Em contrapartida, em sede de remessa necessária, percebe-se que as impetrantes Ângela Tais Grapiglia Tozi, Jurema Salete Grapiglia Tozi e Tozi Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda. não comprovaram a cobrança de ICMS em patamar superior a 17% (dezessete por cento), uma vez que colacionaram apenas os boletos, desprovidos de detalhamento fiscal da fatura
(Ids. 357765938, 357765939 e 357765940).

Em se tratando de mandado de segurança, cuja via exige prova pré-constituída de plano, a ausência de demonstração cabal do ato coator impõe a denegação da ordem para as referidas partes impetrantes.

Por fim, é forçoso reconhecer que inexiste nos autos qualquer documento que ateste a cobrança de ICMS sobre “serviços de telecomunicação” em alíquota superior. À míngua de prova pré-constituída nesse ponto, a concessão da segurança deve se restringir estritamente ao ICMS incidente sobre a energia elétrica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
CONHEÇO EM PARTE
do recurso do Estado de Mato Grosso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, na parte conhecida.

2. Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para: (i) denegar a segurança em relação às partes impetrantes Ângela Tais Grapiglia Tozi, Jurema Salete Grapiglia Tozi e Tozi Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda., por ausência de prova pré-constituída; e, (ii) limitar a segurança concedida ao ICMS incidente sobre energia elétrica, sujeito à alíquota de 17% (dezessete por cento) atribuída às operações em geral, excluída a referência a serviços de telecomunicação; mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026